Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE TRÊS PORÇÕES DE MACONHA PARA USUÁRIOS E DEPÓSITO DE TRÊS PORÇÕES DE MACONHA, COM 61,23G, JUNTAMENTE COM UM ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Diferentemente do que alegado no presente habeas corpus, o Juízo de origem proferiu decisão de reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na qual manteve a segregação cautelar, por entender que persistia a sua necessidade para a garantia da ordem pública.

2. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente.

3. O paciente ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma, além de que responde a uma ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Assim, a reiteração criminosa do paciente, inclusive em crime de tráfico de drogas, revela a sua periculosidade real, bem como evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.

5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. De fato, os prazos para a prática dos atos processuais não são absolutos e devem ser apreciados à luz da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que as peculiaridades do caso concreto justificam o brevíssimo alongamento da instrução criminal, em razão da ausência de uma das testemunhas na primeira audiência, bem como diante da necessidade de compatibilização do agendamento da audiência para interrogatório do paciente com a disponibilização de estações de videoconferência nas unidades prisionais. Nessa linha, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual.

6. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.